Tribunal: STF
Processo: RE 1545416
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Paraná interpôs recurso extraordinário (eDoc 32) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 25) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL COMO POLÍCIA OSTENSIVA. PERSEGUIÇÃO A SUSPEITO E INGRESSO EM RESIDÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DA FUNÇÃO CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO ÓRGÃO DE TUTELA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. NULIDADE CONSTATADA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Sustenta, em síntese, que o acórdão violou o art. 144, caput , §§ 4º, 5º e 8º, da Constituição da República, em virtude da interpretação equivocada dos referidos dispositivos no acórdão recorrido, “além da ausência de respeito a entendimento vinculante e erga omnes firmado na ADPF 995”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná concluiu ilícito o ingresso em domicílio. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte (eDoc 25): 



    Os guardas municipais prestaram depoimentos em juízo afirmando que estavam em patrulhamento, em região conhecida como local de tráfico, e perceberam um rapaz se evadindo da equipe, iniciando a perseguição até o interior da residência onde estava o réu preparando porções de droga. 



    Assim, vislumbra-se que a diligência não se restringiu à proteção de bens, serviços e instalações municipais, além de se apoiar no comportamento suspeito de terceiro, que empreendeu fuga ao avistar a equipe, circunstância essa que não justifica, por si só, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. 



    No caso, os guardas municipais estavam realizando função de polícia ostensiva, constitucionalmente atribuída à Polícia Militar, e investigativa, múnus que compete à Polícia Civil, nos termos do artigo 144, §§4º e 5º da Constituição Federal:



    [...] 



    Portanto, é inequívoco que a entrada precipitada na residência comprometeu a diligência, a qual, apesar de ter logrado êxito em encontrar entorpecentes, infringiu a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. (grifei)



    Inicialmente, quanto a atuação da Guarda Municipal, o plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 608.588 RG, ministro Luiz Fux, Tema 656 de RG, fixou a seguinte tese:



    É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional. (grifei)



    Desse modo, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido diverge da orientação estabelecida por esta corte, quanto à possibilidade das Guardas Municipais realizarem segurança urbana, inclusive com policiamento ostensivo e comunitário.



    Ademais, quanto à alegada violação de domicílio, o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que “estavam em patrulhamento, em região conhecida como local de tráfico, e perceberam um rapaz se evadindo da equipe, iniciando a perseguição até o interior da residência onde estava o réu preparando porções de droga”, evidencia a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio. 



    É que, em caso fronteiriço, quando do Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:



     Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, de forma a não incidir o enunciado n. 279 da Súmula.



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 608.588 RG, ministro Luiz Fux, Tema 656 de RG e RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido.



    4. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente